Tribunal: TJDFT
Processo: 0751013-30.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0751013-30.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: SILVANO CLEBERTON XAVIER DE OLIVEIRA JUNIOR - ME AGRAVADO: LS&amp;M ASSESSORIA LTDA DESPACHO Com o julgamento do agravo de instrumento (id 28480275), cujo acórdão transitou em julgado em 29/09/2021 (id 30640908), exauriu-se a competência da Turma. Dê-se baixa. Intimem-se. Brasília, 5 de fevereiro de 2024. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR